Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-34.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726842-34.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DOMINGA SOUZA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. IPCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A correção monetária integra o valor da condenação judicial (Lei n° 6.899/91). Sua aplicação não configura acréscimo, mas mera recomposição do valor real da moeda, para preservar seu poder aquisitivo frente ao processo inflacionário (STJ/ EDcl nos EDcl no REsp 1224934 / PR). Neste passo, impossível a utilização da Taxa Referencial, que retrata tão somente a variação do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo (STF/ADI 493). Não foi por outro motivo que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/2009, que alterou a Lei n° 9.494/97, para afastar sua aplicação como índice representativo da correção monetária nas execuções das dívidas judiciais contra a Fazenda Pública (STF ADI 4.357/DF). Por igual razão, há de se afastar tal índice para a correção da dívida no curso do processo de conhecimento (ubi eadem ratio ubi idem jus), até pela natureza sincrética do processo civil. 2. Declarada a inconstitucionalidade da Lei no. 11.960/2009, que alterou a Lei no. 9.494/1997, e determinava a aplicação da TR nos cálculos das dívidas judiciais da fazenda pública, elege-se a aplicação do IPCA-E em sua substituição. Esse índice é o mesmo adotado pelas Autoridade Monetárias oficiais para o cálculo da inflação, traçar a política econômica e salarial. Portanto, sua adoção é que melhor representaria a preservação do poder aquisitivo da moeda frente ao processo inflacionário. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 601.045/RS e AgRg no AREsp 535.403/RS). 3. Mas em respeito ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, advinda da aplicação de jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores de modo uniforme a todos os casos semelhantes, determina-se que, por ocasião da expedição do precatório, efetue-se o cálculo da dívida em IPCA, mas se bloqueie o valor que sobejar à correção pela TR, até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao sistema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e de modo a tornar possível a devolução da respectiva diferença ao erário público, conforme o caso (STJ/AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF). 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 5. Julgamento na forma do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” 6. Sem custas e honorários advocatícios. “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. II. Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266) III. A Embargante pretende o revolvimento da causa, com rejulgamento da lide conforme as alegações iniciais, embora a tese tenha ficado vencida no acórdão. Conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento são declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. A suposta divergência entre o entendimento sufragado e a tese das partes não configura omissão ou contradição. IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. V. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, única matéria aqui em julgamento, não há razão para alteração do julgamento. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. O recorrente sustenta violação do Acórdão recorrido ao art. 100, § 12 da CRFB e ao entendimento fixado pelo STF no RE 596.478, porquanto, a determinação de correção dos valores devidos pelo IPCA, e respectivo bloqueio do montante a esse patamar implicaria despesas indevidas ao poder público. Defendeu a existência de repercussão geral. Houve contrarrazões. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte recorrente ente da federação. O Acórdão recorrido observou corretamente a aplicação do Tema 810 fixado em sede de repercussão geral: “) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Isso porque o Acórdão recorrido considerou que “Declarada a inconstitucionalidade da Lei no. 11.960/2009, que alterou a Lei no. 9.494/1997, e determinava a aplicação da TR nos cálculos das dívidas judiciais da fazenda pública, elege-se a aplicação do IPCA-E em sua substituição. Esse índice é o mesmo adotado pelas Autoridade Monetárias oficiais para o cálculo da inflação, traçar a política econômica e salarial. Portanto, sua adoção é que melhor representaria a preservação do poder aquisitivo da moeda frente ao processo inflacionário. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 601.045/RS e AgRg no AREsp 535.403/RS).” Não há qualquer distinção entre a hipótese fática e os requisitos estabelecidos no tema 810 de Repercussão Geral. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal